Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER. MULTA MORATÓRIA. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. CLÁUSULA PENAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO MATERIAL. NÚMERO DA CLÁUSULA QUE TRATA DE CLÁUSULA PENAL. RETIFICÃO DETERMINADA. SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual de faturamento obtido em plataforma, sob o fundamento de estar acobertado pelo trânsito em julgado e indeferiu a redução de honorários advocatícios, porque anteriormente extirpado da execução, restando, apenas, a multa fixada conforme art. 521, §3o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e obscuridade no acórdão, nos pontos afirmados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se efetivamente, sob os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
5. Não há obscuridade e contradição no acórdão que apreciou as questões essenciais de forma coerente entre si e com a conclusão, além de que as decidiu de forma clara compreensível e inteligível, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
6. Todavia, verifica-se a presença de mero erro material, quanto ao número da cláusula penal discutida, constante do exame do mérito pelo acórdão embargado, cuja retificação fica determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. As alegações de omissão, contradição e obscuridade, na verdade, pretendem a rediscussão da matéria. 3. A alegação de descabimento da cláusula penal que fixou multa no percentual de 2%, para o atraso na entrega da área de lazer pelos apelantes, foi efetivamente examinada pelo acórdão. 4. Se verificado erro material no número da cláusula penal discutida nos autos, citada no tópico do mérito, este deve ser ratificado para se adequar”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 1.022 e inc. III.
CC, art. 413.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 971.
REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.